Tribunal: TJPA
Processo: 0811862-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811862-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILSON VICENTE DE SALLES

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811862-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILSON VICENTE DE SALLES

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - SP508620, MARCOS VINICIUS GOULART - SP434769-A

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PA24358-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de conta em rede social (Instagram) supostamente invadida por hackers, sob alegação de uso indevido para cometimento de estelionato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme decisão de 1º grau, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito, em especial a vinculação inequívoca do perfil ao agravante, diante da existência de três e-mails diferentes alegadamente associados à conta.

4. Não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a conta encontra-se desativada, afastando-se, assim, repercussão negativa à imagem do agravante.
5. Manutenção da decisão agravada, em razão da ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência será indeferida quando não comprovados os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às
:
horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
VOTO DO RELATOR
.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILSON VICENTE DE SALLES, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que indeferiu a tutela de urgência para desbloquear a conta do autor em suas redes sociais (
INSTAGRAM)
nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº. 0804361-85.2024.8.14.0045) manejada pelo agravante em desfavor da agravada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL TLDA.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária a reforma da decisão agravada, eis que presentes os requisitos para a antecipação da tutela.

Alega que utiliza a rede social de nome “Instagram” com o usuário “nilsonvsalles”, rede social esta gerenciada pela empresa agravada. Aduz que a conta é vinculada ao endereço de e-mail de propriedade do agravante “nilsonvicentevicentesalles@gmail.com”.

Aduziu que sua conta foi invadida por hackers que modificaram os dados e passaram a utilizá-la para cometer crimes de estelionato, aproveitando a reputação e credibilidade do agravante perante seus seguidores e familiares.

Explicita que a situação é urgente, vem causando prejuízos a si e a terceiros e, por este motivo, requereu ao juízo de origem que este procedesse com o desbloqueio das contas.

Distribuídos os autos a esta instância recursal, coube o feito a minha relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 21059696 indeferi a tutela de urgência recursal.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face a gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal reside na análise se correto o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem.

O juízo de piso ao analisar o pedido assim asseverou:

“
Em síntese, a disciplina do diploma processual civil estipula como critérios para a concessão da tutela de urgência os seguintes requisitos positivos: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito + perigo de dano (tutela com caráter satisfativo); b) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo (tutela com caráter cautelar); e o seguinte requisito negativo: a) ausência de perigo de irreversibilidade do provimento.

No caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do pedido, considerando que nos autos não há elementos que evidenciem que a conta vindicada neste processo realmente pertence a ele, nem mesmo o alegado boletim de ocorrências foi anexado ao processo.

Ressalto que o nome do autor é comum, mostra-se possível que a conta também pertença a terceiro.

Ademais, não é possível saber a que e-mail o perfil indicado na petição inicial é vinculado, pois nos autos há a indicação três emails diferentes, todos alegadamente pertencentes ao requerente, a saber: nilsonvicentedesalles@outlook.com - Nilsonvicentevicentesalles@gmail.com - n***********@hotmail.com

Com base nessas considerações, não é possível aferir se o suposto não acesso à conta decorre de fato imputável à requerida (hackeamento) ou ao autor (em razão de ter vinculado a conta a um e-mail que não possui acesso).

Quanto ao perigo de dano, igualmente, não o vislumbro, pois, segundo a própria petição inicial, a conta “nilsonvsalles” está desativada, o que por certo não vem causando a repercussão negativa da imagem do requerente.”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e por este motivo correta a decisão do juízo de origem.

Nota-se que no caso em voga há dúvidas quanto a probabilidade autoral, como bem asseverado pelo juízo de origem:

“No caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do pedido, considerando que nos autos não há elementos que evidenciem que a conta vindicada neste processo realmente pertence a ele, nem mesmo o alegado boletim de ocorrências foi anexado ao processo.

Ressalto que o nome do autor é comum, mostra-se possível que a conta também pertença a terceiro.

Ademais, não é possível saber a que e-mail o perfil indicado na petição inicial é vinculado, pois nos autos há a indicação três emails diferentes, todos alegadamente pertencentes ao requerente, a saber: nilsonvicentedesalles@outlook.com - Nilsonvicentevicentesalles@gmail.com - n***********@hotmail.com”

Deste modo, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 17/02/2025